Tribunal: STF
Processo: Rcl 5433
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA 
   DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO 
   TOMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 1.662.
1. No 
   julgamento da ADI 1.662, o Supremo Tribunal Federal tratou, 
   especificamente, dos precatórios e dos pedidos de sequestro que 
   têm o seu regime jurídico traçado pelo art. 100 da Constituição 
   Federal de 1988. Naquela oportunidade, a Suprema Corte não 
   examinou a possibilidade de ocorrer o deferimento de pedido de 
   sequestro com base no § 4º do art. 78 do ADCT. Precedentes: Rcls 
   3.293-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio; 3.844-AgR, da 
   relatoria do ministro Gilmar Mendes; e 2.899, da minha relatoria, 
   entre outros.
2. No precedente invocado pelo reclamante, o que 
   se discutiu foi a constitucionalidade de um ato normativo que 
   disciplinava a expedição de precatórios de caráter alimentar. No 
   caso em foco, porém, o débito da Fazenda Pública municipal não 
   tem natureza alimentícia.
3. Agravo desprovido.